Tribunal: TJDFT
Processo: 0709958-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA FASES SEGUINTES DO CERTAME. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APROVAÇÃO ABAIXO DA CLASSIFICAÇÃO NECESSÁRIA. AUSÊNCIA ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que “o controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (RMS n. 53.495/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 8/5/2017.).
2. A aprovação abaixo da classificação necessária para a convocação para a correção da prova discursiva, obsta a manutenção do candidato no certame. Nessa hipótese, não há falar em ilegalidade, a não convocação constitui mero consectário da posição alcançada pelo candidato.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.